Tribunal: TJDFT
Processo: 0752698-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0752698-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA FERRARI AGRAVADO: JOSEMIRA CRISOSTOMO DE AGUIAR D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Alessandra Ferrari pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou a impugnação à penhora, mantendo a constrição sobre a integralidade dos valores indisponibilizados. Por meio do despacho de ID no 23692795, este Relator facultou à agravante justificar o cabimento do presente recurso, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, tendo em vista que o pedido de reconsideração não causa a suspensão ou interrupção do prazo recursal. Contudo, a recorrente quedou-se inerte. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Com efeito, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Compulsando os autos, verifica-se que a decisão agravada foi publicada em 09/11/2020. O prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis, a teor dos arts. 219, e 1.003, § 5o, do CPC. In casu, como o presente recurso foi interposto somente em 16/12/2020, impõe-se reconhecer sua manifesta intempestividade. Registre-se, ainda, que o pedido de reconsideração não é causa de suspensão ou interrupção do prazo para a interposição do recurso. Assim, configurada está a extemporaneidade da interposição do presente agravo de instrumento. Dessa forma, e porque interposto a destempo, não conheço do presente recurso, porquanto manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto Juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de março de 2021 17:41:58. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator